Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719889-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOMAR JOSE BENEDITO, MICHELLE ANDRE MARTINS BENEDITO AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sinomar José Benedito e Michelle André Martins Benedito contra decisão (ID origem 157701791) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra MC Engenharia Ltda. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (processo n. 0704276-40.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado pelos autores, ora agravantes, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “imediata suspensão das parcelas a vencer das prestações mensais e anuais do financiamento imobiliário junto a primeira ré, até o julgamento final do processo. Levando em conta que a empresa M C ENGENHARIA LTDA. encontra-se com valor creditado pela segunda ré, em favor do Autor, no montante de R$279.069,47 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)”. Em suas razões recursais (ID 46965156), a parte agravante sustenta que o autor Sinomar José Benedito teria adquirido unidade imobiliária diretamente da ré MC Engenharia Ltda., ora agravada, por meio de contrato de financiamento no qual teria figurado como único “responsável financeiro”. Aponta que o reportado negócio jurídico teria sido coberto por seguro ofertado pela ré Zurich Minas Brasil Seguros S.A., ora recorrida. Pontua, no aspecto, que a autora Michelle André Martins Benedito, ora agravante, não trabalharia e não auferiria renda, de modo que não poderia arcar com os custos do reportado financiamento imobiliário. Sublinha que, após a contratação de termo aditivo ao aludido contrato de financiamento, a autora Michelle André Martins Benedito teria sido indevidamente incluída como “coparticipante na renda”, o que seria incabível, porque, como já assentado, esta não auferiria quaisquer rendimentos. Alega que o autor seria bombeiro militar e teria sido aposentado por invalidez permanente. Diz que a ré Zurich Minas Brasil Seguros S.A., ora agravada, diante da aposentadoria por invalidez de Sinomar José Benedito, teria se limitado a pagar apenas metade do valor indenizatório previsto no contrato de seguro. Entende cabível o pagamento da integralidade da indenização securitária, porque a autora Michelle André Martins Benedito não seria responsável financeira pelo contrato de financiamento imobiliário. Defendem, após o esclarecimento quanto à matéria fática, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça à agravante Michelle André Martins Benedito, que não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Na questão de fundo, defendem que a seguradora deveria, diante da invalidez permanente do autor Sinomar José Benedito, ora agravante, deveria efetuar a quitação do contrato de financiamento imobiliário contratado. Aduzem que, “na composição de renda informada pela primeira Agravada a segunda Agravada, a esposa do Agravante foi incluída na composição de renda para melhor aprovação do contrato”. Argumentam que "só tiveram notícia e conhecimento desta composição de renda ao acionar o seguro MIP, em razão desta fatalidade e terrível doença que acomete o Agravante”. Concluem que “se não houver a suspensão dos pagamentos das parcelas mensais e anuais, os Agravantes amargarão enorme prejuízo financeiro”. Requerem, a concessão de gratuidade de justiça à agravante Michelle André Martins Benedito, e, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja "autorizada preliminarmente a imediata suspensão das parcelas a vencer das prestações mensais e anuais do financiamento imobiliário junto a primeira Agravada, até o julgamento final do processo”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 46966215). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar pleiteada, cumpre anotar que a análise quanto à suposta viabilidade ou não de pagamento da integralidade da indenização securitária pela seguradora agravada é matéria que exige aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, destaque-se, quanto ao segundo requisito, que a simples menção a eventuais repercussões financeiras da manutenção dos efeitos do contrato de financiamento contratado pela parte agravante não tem o condão de denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta, neste instante, a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora